Tribunal: STF
Processo: MS 37562
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ARGUMENTAÇÃO VOLTADA A COMBATER DECISÃO DIVERSA DA DECISÃO EMBARGADA: IMPOSSIBILIDADE.



    1. Um segundo e subsequente recurso de embargos de declaração é possível e adequado quando o suposto vício alegado tenha surgido, pela primeira vez, no julgamento dos embargos de declaração antecedentes, o que não ocorre no caso. Precedentes.



    2. Embargos de declaração manifestamente incabíveis não produzem o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos.



    3. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e subsequente envio dos autos ao arquivo.